Tribunal: TJDFT
Processo: 0004539-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão quando todas as questões arguidas no apelo foram examinadas e decididas pelo Colegiado, havendo manifestação expressa acerca da inexistência de pedido recursal voltado à elaboração de cálculos atuariais para o caso de ser mantido o reconhecimento da abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde, motivo pelo qual concluiu pela inaplicabilidade do tema 952 ao caso concreto.
3. Embargos conhecidos e não providos.